Tribunal: TJDFT
Processo: 0711314-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ENVIO DE BOLETOS AOS EXEQUENTES. DESCUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. VALOR E PRAZO DE CUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A imposição de multa cominatória tem por finalidade vencer a resistência da parte demandada em cumprir a obrigação que lhe foi imposta, garantindo, assim, a eficácia da decisão judicial, conforme disposto no artigo 537, do Código de Processo Civil. No caso concreto, sendo certa e exigível a obrigação, bem como diante do considerável transcurso de tempo desde que prolatada decisão intimando o agravante para cumprir determinação judicial, inexistindo, ainda, fundamento que justifique o retardamento do seu cumprimento, deve ser mantida a imposição de multa. A fixação de astreintes deve atender, de forma proporcional e razoável, a sua finalidade, que é a coerção da parte para que cumpra a determinação judicial, sem ocasionar enriquecimento sem causa da parte adversa, o que se verificou no caso em espécie. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, o que não restou demonstrado nos autos. Para que se caracterize a litigância de má-fé ou outro ato atentatório à dignidade da justiça, é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos.